Tribunal: TJES
Processo: 5006322-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006322-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

AGRAVADO: MERCEDINHA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006322-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA, por meio de sua INVENTARIANTE, VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS

AGRAVADA: MERCEDINHA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS HERDEIRAS NÃO INVENTARIANTES. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA, representado por sua inventariante, contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que ratificou acórdão anterior no Agravo de Instrumento n° 5000560-86.2022.8.08.0000, reconhecendo a ilegitimidade ativa das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth S. Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes para figurar no polo ativo da ação originária de anulação e rescisão contratual, cumulada com obrigação de não fazer, indenização por danos materiais, morais e prática de concorrência desleal. Os recorrentes sustentam a legitimidade concorrente das herdeiras na sucessão processual, independentemente da habilitação formal da inventariante, e requerem a reforma da decisão para que sejam declaradas legítimas para atuar no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as herdeiras possuem legitimidade concorrente para a sucessão processual do espólio independentemente da inventariante; e (ii) estabelecer se o feito originário deve ser suspenso até o julgamento do recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da ilegitimidade ativa das herdeiras já foi decidida em sede de agravo de instrumento anterior (5000560-86.2022.8.08.0000), e a preclusão impede sua rediscussão, conforme os arts. 505 e 507 do CPC.

4. O princípio da segurança jurídica veda a reanálise indefinida de matérias já decididas, garantindo a estabilidade das decisões judiciais.

5. A pendência de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça não justifica a suspensão da demanda originária, pois não há respaldo legal para o sobrestamento do feito nessa circunstância.

6. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal resta prejudicado, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida em sede de agravo de instrumento anterior, assegurando a estabilidade das decisões judiciais.

2. A pendência de recurso perante o STJ não justifica, por si só, a suspensão do feito originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0722158-12.2018.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24/04/2019; TJ-MG, AI nº 3936275-92.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 13/02/2025; STJ, AgInt no AgRg no REsp 1479351/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA,
por meio de sua inventariante,
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
, em face da
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, acostada no ID
8358166 e integrada no ID 8358168, que, no bojo da
“ação de anulação e rescisão do contrato cumulada com obrigação de não fazer, indenização por danos materiais, morais e prática de concorrência desleal”,
registrada sob o n° 5000229-62.2022.8.08.0014, proposta em face de
MERCEDINHA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA E OUTRO,
ratificou os termos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n°. 5000560-86.2022.8.08.0000 (ID 3700103), o qual reconheceu a ilegitimidade ativa das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth S. Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes para figurar no polo ativo da ação originária.

Em suas razões recursais (ID 8358163), sustentam, em síntese, os recorrentes: (i) a legitimidade concorrente das herdeiras para promover a sucessão processual da parte falecida, independente da habilitação formal da inventariante; e (ii) a necessidade de suspensão do feito originário até o julgamento final do recurso.

Basicamente diante de tais fatos, pugnam pela reforma da decisão objurgada, para que sejam declaradas legítimas as herdeiras testamentárias de Antônia Pereira de Souza.

Em decisão acostada no ID 8468738 foi indeferido pedido de tutela recursal, oportunidade em que a parte recorrente interpôs embargos de declaração (ID 8522755), os quais foram desprovidos monocraticamente (ID 10949308).

Irresignados, os agravantes manejaram agravo interno (ID 11611236), tendo a parte contrária apresentado, tempestivamente, contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 12921722).

A agravada, conforme petição juntada no ID 8507728, em resposta ao agravo de instrumento, requer a manutenção da decisão recorrida.

De saída, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que ora se impugna:

Decisão

“(...) É o breve relatório.
DECIDO.

Não sendo caso de extinção do processo e nem de julgamento antecipado do mérito, a fase é de saneamento e de organização do processo na forma do art. 357 do CPC.

A priori, no que toca as preliminares arguidas, conforme acórdão juntado através do ID 21239172, tenho que:

Quanto
a preliminar de irregularidade de representação
, a mesma foi rejeitada, haja vista que apesar de a inventariante não ser administradora da empresa, ela detém direito de representá-la ativa e passivamente, uma vez que faz parte do espólio.

Acerca
da preliminar de ilegitimidade ativa
, restou-se acolhida a fim de declarar a ilegitimidade ativa das herdeiras ANA CLAUDIA FAGUNDES MIARELLI, MARCIA ELIZABETH S FAGUNDES, STAEL FAGUNDES DUARTE E MARIA FÁTIMA SOUSA FAGUNDES, determinando a extinção da ação, sem resolução de mérito, em relação a elas.

Assim, por uma questão de segurança jurídica e com a intenção de evitar decisões contraditórias, eis que o acórdão (AIN 5000560- 86.2022.8.08.0000) analisou as preliminares arguidas, ratifico todos os termos da decisão em questão. (...)”

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja, o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

Como se nota, o juízo primevo, ao proferir decisão saneadora, passou à análise das preliminares suscitadas em sede de contestação, tendo, em relação a preliminar de ilegitimidade ativa, objeto deste recurso, limitado-se a ratificar os termos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n°. 5000560-86.2022.8.08.0000,
oriundo do mesmo feito originário
, por meio do qual restou reconhecida a ilegitimidade ativa das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth S. Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes.

Diante disso, em que pese os argumentos trazidos pelos recorrentes, entendo que a questão afeta à legitimidade das herdeiras já foi objeto de análise colegiada no bojo do Agravo de Instrumento n°. 5000560-86.2022.8.08.0000, acórdão que, inclusive, foi atacado por meio de Recurso Especial que encontra-se pendente de julgamento.

Para uma melhor elucidação, transcrevo a ementa referente ao mencionado julgado:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, REJEITADA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. ACOLHIDA. SUPOSTA FRAUDE NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULAR. INCABÍVEL A PROIBIÇÃO DA ENTRADA DE UM DOS SÓCIOS. EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MESMO ENDEREÇO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Preliminar de Perda do Objeto: 1.
D
istrato, por si só, não enseja a perda do objeto da demanda, uma vez que o contrato durante sua vigência produziu seus efeitos os quais as agravantes apontam sua suposta irregularidade, e que portanto, deve ser analisado a existência ou não da alegada irregularidade.
2.
Alegada perda do objeto em razão do agravado Cloves Pretti Neto, agora pertencer ao quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, também não induz à perda do objeto, uma vez que as demais alegações postas na inicial

continuam sendo matéria de análise do presente recurso.
3
. Preliminar rejeitada.

Preliminar de irregularidade de representação da Sociedade Mercedinha de Coltina Ltda: 1.
Prevê o artigo 618, inciso I do Código de Processo Civil que cabe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
2
. Considerando que ainda não houve a homologação da partilha, deve a inventariante ter pleno direito de representar todo o espólio.
3
. Apesar da inventariante não ser administradora da empresa, ela detêm o direito de representá-la ativa e passivamente, uma vez que essa faz parte do espólio.
4
. Preliminar rejeitada.
Preliminar de ilegitimidade ativa das herdeiras não inventariantes
: 1. D
urante a tramitação do inventário, ou ainda enquanto os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado por seu inventariante, conforme previsto no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
2
. Preliminar acolhida.

Mérito: 1
. Não houve óbice à coleta de dados da empresa, visto que foi apresentada a documentação em relação aos empregados da empresa, o contrato de prestação de serviço entre as empresas Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresarias Ltda, os extratos das contas bancárias, o balanço patrimonial dos anos de 2019 e 2020 além do balanço analítico realizado pelo contador da empresa e emitido em 13/12/2021.
2
. Não há indícios de possível ocorrência de frade contábil ou desvio patrimonial, sendo que as disponibilidades financeiras, capazes, em tese, de serem revertidas em dividendos a serem distribuídos aos sócios, são as que se encontram nas contas caixa e bancos, que totalizam o montante de R$ 1.858.027,15 conforme demonstrado nos extratos bancários.
3
. Mercedinha Serviços Empresarias Ltda, foi criada em 28/09/2021 e que o contrato de prestação de serviços (ID 11433849) firmado entre as empresas em debate, foi realizado em 15/10/2021, portanto, o contrato foi realizado quando a Senhora Antônia Pereira de Souza ainda estava viva, não havendo indícios de irregularidade, muito menos indícios de que este fora realizado com o intuito de permitir a evasão patrimonial da empresa principal, qual seja Mercedinha de Colatina Ltda.
4
. Quanto a proibição da entrada de Cloves Pretti Neto nas dependências da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, esta não se mostra cabível, posto que conforme documentação anexada (ID’s 2313037 e 2313038), em que consta os contratos sociais das empresas Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço (Avenida Silvio Avidos, nº 2538, bairro Vila Amélia, Colatina).
5
. Recurso conhecido e improvido. Embargos de Declaração julgado prejudicado.

Destarte, conforme os princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, as matérias já decididas pelo juízo não podem ser revisadas indefinidamente, mesmo quando se tratam de questões de ordem pública.

Tal entendimento encontra respaldo nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que dispõem sobre a imutabilidade das decisões e a vedação à rediscussão de matérias já decididas no curso do processo.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. CPC/2015 VIGENTE QUANDO RECONHECIDA A IMPENHORABILIDADE.
1. A preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente (art. 507 do Novo CPC). 2. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3. Não pode a parte pretender a rediscussão de matéria preclusa ao argumento de que passou a vigorar nova legislação processual civil, quando esta já vigorava quando da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem
. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07221581220188070000 DF 0722158-12.2018.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/04/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O recurso deve ser interposto dentro do prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal (art. 223 do CPC) e não conhecimento.
A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas, nos termos do art. 507 do CPC. Entendimento em sentido contrário acarretaria a perpetuação da lide com a rediscussão ilimitada da matéria e o impedimento, em tese, da própria caracterização da coisa julgada
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39362759220248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2025)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRETENSA REVISÃO DE MATÉRIA PRECLUSA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. A insurgência da agravante contra a penhora de seus vencimentos já foi objeto de deliberação judicial nos autos de origem, datada de 28/11/2017, provimento que foi desafiado nesta Corte de Justiça pelo agravo de instrumento registrado sob o nº 0036836-38.2018.8.0035, sequer conhecido no tocante à determinação de constrição de verbas salariais diante da preclusão da matéria. 2. A circunstância de a agravante ter passado à inatividade não constitui argumento passível de ser encartado como fato novo, capaz de justificar nova impugnação da penhora lançada sobre seus vencimentos, tendo em vista que em nada altera a situação de inadimplência que ensejou a determinação da constrição, nem tampouco a percepção mensal e regular de salário, com estabilidade, decorrente do vínculo estatutário ostentado pela devedora.
3. A interposição pretérita de agravo de instrumento contra o mesmo decisum que visa impugnar nesta oportunidade demonstra a ocorrência da preclusão consumativa e a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido, mas desprovido
. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000653-83.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª Ana Cláudia Rdorigues de Farias, julgado em 26/01/2022)

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 nem importa omissão o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.
2. O fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgRg no REsp 1479351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016)

O juiz pode controlar a regularidade do processo, mas desde que a controvérsia ainda esteja pendente e não tenha havido decisão prévia sobre o tema. No caso em apreço, não se pode permitir que os agravantes submetam a reanálise, via agravo de instrumento, de questão anteriormente decidida por esta mesma Corte em agravo de instrumento anterior (5000560-86.2022.8.08.0000), interposto inclusive no curso do mesmo processo de origem.

Em outros termos, em prol da segurança jurídica, deve se manter inalterada a decisão guerreada, no aguardo de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ainda, neste contexto, respaldo legal a autorizar o sobrestamento da demanda originária.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pelas agravantes contra a decisão que indeferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA
, por meio de sua inventariante,
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão agravada.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2025 às 17:12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56363203042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.